Tribunal: TJBA
Processo: 8017709-29.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8017709-29.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCELO DE OLIVEIRA PARPINELLI Advogado(s): GABRIELA GLEIZER CAMÕES MELO APELADO: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PREFACIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. RESTRIÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO EM R$ 10.0000. PRECEDENTES. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 8017709-29.2023.8.05.0150, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas.